Tribunal: TJDFT
Processo: 0721997-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
Vistos etc. Diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado pelo agravado, esclarecendo, inclusive, se as decisões emanadas deste agravo e, agora, da sentença denegatória da ordem postulada originalmente, que revogaram a liminar inicialmente concedida, foram efetivadas. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator